Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra sentença de improcedência em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais. Os autores embargam alegando omissão quanto à análise da configuração da fraude contra credores e do dano moral. Os réus, por sua vez, apontam erro material quanto ao valor da causa, requerendo sua correção para o montante fixado em decisão de saneamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de fraude contra credores e da indenização por dano moral; (ii) definir se o acórdão se manifestou de forma suficiente sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento; e (iii) corrigir erro material relativo ao valor da causa, sem conferir efeitos infringentes ao julgado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a ausência de elementos caracterizadores da fraude contra credores, destacando a inexistência de consilium fraudis, eventus damni e vínculo jurídico entre as partes à época da doação, bem como a insuficiência probatória quanto ao dano moral, afastando qualquer omissão.
4. A mera discordância das conclusões adotadas não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo vedado o reexame de matéria meritória nessa via processual.
5. Considera-se caracterizado o prequestionamento quando a matéria for suscitada nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais apontados pelos embargantes.
6. Verifica-se erro material no acórdão quanto ao valor da causa, que constou como R$ 20.000,00, quando deveria constar o valor correto de R$ 320.000,00, já fixado na decisão de saneamento, sendo cabível a retificação sem efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos autores/apelantes. Deu-se provimento aos embargos de declaração dos réus/apelados para corrigir o erro material para constar o valor da causa de R$ 320.000,00.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.